Tribunal: STF
Processo: RE 612532
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL: MANIFESTAÇÃO REALIZADA EM CONSEQUÊNCIA DO MANDATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.